Tribunal: TJBA
Processo: 8016084-17.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS CRIMINAL 8016084-17.2026.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: RUY BARBOSA PROCESSO DE 1.º GRAU: 8002474-41.2025.8.05.0218 PACIENTE: ADEFANIO LUIZ NOLETO SILVA IMPETRANTE: GERLENA NEVES PINHEIRO COSTA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RUY BARBOSA-BA RELATOR CONVOCADO: ÁLVARO MARQUES DE FREITAS FILHO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE. SUBTRAÇÃO DE CARTÃO BANCÁRIO DE PESSOA IDOSA E CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO EM PROVEITO PRÓPRIO. COGNIÇÃO ESTREITA DO WRIT. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DA PROVA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. TESE DE INVALIDADE NÃO CONHECIDA. SÚMULA VINCULANTE Nº 14. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 311, 312 E 313 DO CPP. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. VÍTIMA IDOSA E VULNERÁVEL. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. OUTRAS INVESTIGAÇÕES POR FATOS SEMELHANTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INADEQUADAS. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Adefanio Luiz Noleto Silva contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Ruy Barbosa que decretou e manteve sua prisão preventiva pela suposta prática do crime de furto qualificado mediante fraude (art. 155, § 4º, II, do CP), consistente na subtração de cartão bancário de pessoa idosa, após falsa apresentação como funcionário da Coelba, com posterior contratação de empréstimo financeiro em benefício do paciente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se, em habeas corpus, é possível afastar os indícios de autoria e a validade do reconhecimento fotográfico com reexame aprofundado da prova inquisitorial; (ii) estabelecer se houve nulidade da prisão preventiva por alegada violação à Súmula Vinculante nº 14 do STF; (iii) determinar se a prisão preventiva está fundada em elementos concretos idôneos, aptos a demonstrar a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, prevenção da reiteração delitiva e aplicação da lei penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O habeas corpus não comporta dilação probatória nem exame verticalizado do conjunto informativo, razão pela qual as teses de fragilidade dos indícios, ausência de prova do empréstimo, falta de comprovação da propriedade do veículo e nulidade do reconhecimento fotográfico não podem ser conhecidas quando dependem de reavaliação aprofundada da prova. 4. A alegação de ofensa à Súmula Vinculante nº 14 do STF não prospera porque a defesa obteve posterior habilitação e acesso aos elementos documentados da investigação, sem demonstração de negativa absoluta ou arbitrária. 5. A nulidade processual exige demonstração concreta de prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP, e a mera controvérsia sobre o momento em que o acesso defensivo foi viabilizado não invalida, por si só, o decreto prisional. 6. A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e individualizada, com indicação da prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria extraídos do relato da vítima e do reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa. 7. A custódia cautelar se justifica pela gravidade concreta da conduta, porque o agente, em tese, aproveita-se da vulnerabilidade de vítima idosa, com pouca instrução e residente em zona rural, para subtrair cartão bancário e realizar operações financeiras fraudulentas. 8. O risco de reiteração delitiva resta evidenciado pela existência de outras investigações por crimes da mesma natureza e praticados com modus operandi semelhante, além de registro de mandado de prisão anterior, elementos que revelam dedicação habitual a atividades criminosas. 9. A representação da autoridade policial e o parecer ministerial favorável à decretação da preventiva afastam a alegação de prisão decretada de ofício, e o magistrado não se vincula à manifestação posterior da acusação quanto à conveniência da custódia. 10. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes quando a prisão preventiva se revela necessária à garantia da ordem pública e à contenção do risco concreto de reiteração criminosa. 11. Condições pessoais favoráveis, vínculo empregatício, residência fixa, família constituída, existência de filhos e documentos de hospedagem não afastam a prisão preventiva quando persistem fundamentos concretos idôneos para a segregação cautelar. 12. A contemporaneidade da prisão preventiva se refere à atualidade dos motivos que autorizam a custódia, e não à data do fato criminoso, de modo que a medida subsiste quando permanecem presentes os elementos que indicam risco atual. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada. Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não admite revolvimento aprofundado da prova para infirmar indícios de autoria ou declarar a invalidade de reconhecimento fotográfico quando a controvérsia exige dilação cognitiva incompatível com a via mandamental. 2. A alegada violação à Súmula Vinculante nº 14 do STF não acarreta nulidade da prisão preventiva sem demonstração de negativa absoluta de acesso aos autos e de prejuízo concreto à defesa. 3. A prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos que evidenciam a gravidade em concreto da conduta praticada contra pessoa idosa e o risco de reiteração delitiva. 4. A existência de outras investigações por delitos semelhantes, com modus operandi análogo, constitui dado idôneo para demonstrar periculum libertatis e justificar a custódia para garantia da ordem pública. 5. Condições pessoais favoráveis e medidas cautelares diversas não afastam a prisão preventiva quando presentes, de forma concreta, os requisitos dos arts. 311, 312 e 313 do CPP. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 4º, II; CPP, arts. 311, 312, 313 e 563; STF, Súmula Vinculante nº 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 1.024.598/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 22/10/2025, DJEN 27/10/2025. STJ, AgRg no RHC n. 211.896/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 14/4/2025, DJEN 23/4/2025. STJ, AgRg no RHC n. 221.902/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 29/10/2025, DJEN 5/11/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº 8016084-17.2026.8.05.0000, da comarca de Ruy Barbosa, tendo como impetrante Gerlena Neves Pinheiro Costa e paciente Adefanio Luiz Noleto Silva. Acordam os Desembargadores da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer parcialmente e, nesta extensão, denegar a Ordem pleiteada, nos termos do voto do Relator. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. ÁLVARO MARQUES DE FREITAS FILHO RELATOR CONVOCADO 13(HABEAS CORPUS CRIMINAL 8016084-17.2026.8.05.0000)